Tribunal: TJDFT
Processo: 0719465-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO MONITÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ. INÍCIO DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO NÃO TEVE INÍCIO ENQUANTO NÃO CONSUMADO AQUELE CONSIGNADO PELO JUÍZO PARA QUE A PARTE RECORRENTE REGULARIZASSE SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO EXPENDIDA. PRETENSÃO CONTRÁRIA A EXPRESSO TEXTO DE LEI.

1. Consoante expresso texto de lei, o comparecimento espontâneo da parte, ainda que apenas para alegar a nulidade da citação, deflagra o início do prazo de que dispõe para contestar ou ofertar embargos. Daí porque, em princípio, a circunstância de o magistrado ter deferido à parte prazo para regularizar a representação processual não interfere na contagem de que dispunha a agravante para ofertar embargos à monitória.

2. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe demonstração do risco de dano irreparável, bem assim a relevância da argumentação recursal. Ausente um dos citados pressupostos, há que ser mantida decisão que indeferiu o pleito liminarmente formulado pela agravante.

3. Agravo interno não provido.